Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711492-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL ALMEIDA MILWARD DE AZEVEDO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN FLAT TAGUATINGA, TATIANE DE ARAUJO ALVES DA SILVA, MOACIRA TEGONI GOEDERT D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a certidão de ID 19609907, que noticia a diligência frustrada em relação à intimação da leiloeira sra Moacira Tegoni Goedert. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator